Tribunal: TJMT
Processo: 1008376-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVANTE: ALFERINO SOARES CANUTO FILHO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo interposto por Alferino Soares Canuto Filho, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do Cumprimento provisório de Sentença no 5327-91.2017.811.0051, ajuizada por Alferino Soares Canuto Filho em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, revogou a decisão que determinou a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial e, via de consequência cancelou a expedição do RPV, determinou a intimação do executado a fim de manifestar quanto a alegação do exequente quanto a existência de valores remanescente a serem recebidos.
Busca o Agravante a reforma da decisão agravada, no sentido de manter as penalidades impostas em razão dos descumprimentos perpetrado pelo agravo, bem como, a manutenção/deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, por entender que não possui condições de arcar com as custas processuais. No entanto, deixou de juntar aos autos, documentos necessários a comprovação de sua hipossuficiência.
Ademais, compulsando os autos, a meu ver, não consta nos autos de origem (5327-91.2017.811.0051), deferimento de Justiça Gratuita.
Assim sendo, determino a intimação do Agravante, para que no prazo de 10 (dez) dias, proceda a juntada dos documentos (Carteira de trabalho, holerite, Declaração de Imposto de Renda), para comprovação da sua hipossuficiência, ou proceda-se ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora